Tribunal: TJDFT
Processo: 0736139-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0736139-06.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ORYBRAM ADMINISTRACAO DE BENS LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Da leitura das contrarrazões ao agravo interno de ID 32020837, verifica-se que a agravada (ORYBRAM ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA) suscitou preliminar de ausência de impugnação específica, questão de direito público, nos termos do art. 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil – CPC, sem que houvesse a respectiva manifestação da parte contrária. Assim, fulcrado, sobretudo, nos deveres de cooperação, de consulta e de esclarecimento (CPC, arts. 5o e 6o), no princípio da não-surpresa (CPC, art. 9o) e do contraditório (CPC, art. 10 e etc.), DETERMINO A INTIMAÇÃO DA PARTE AGRAVANTE (DISTRITO FEDERAL) para, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestar a respeito da preliminar aventada pela parte agravada, nas contrarrazões apresentadas ao agravo interno interposto. Após, retornem-me os autos conclusos para julgamento de ambos os recursos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 30 de janeiro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator